Tribunal: TJBA
Processo: 8066676-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066676-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEORGELITA BACELAR DIAS NOVO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Georgelita Bacelar Dias Novo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da competência para o julgamento de execução individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo ajuizado contra o Estado da Bahia, determinando a remessa dos autos para vara fazendária da comarca de domicílio da exequente. A agravante sustenta a legalidade da escolha do foro da capital, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é válida a declinação, de ofício, da competência territorial em execução individual de sentença coletiva ajuizada contra o Estado da Bahia, quando a parte autora opta pelo foro da capital do ente federativo, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece competência territorial concorrente e facultativa nas demandas propostas contra Estados e o Distrito Federal, assegurando à parte autora a possibilidade de escolha entre os foros legalmente previstos, inclusive o da capital do ente federado. 4. A competência territorial, nessa hipótese, possui natureza relativa, sendo vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, ausente exceção legal aplicável. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito subjetivo da parte autora de optar pelo foro da capital, ainda que domiciliada em comarca diversa. 6. A remessa indevida dos autos implica risco de atraso processual e insegurança jurídica, caracterizando o periculum in mora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Nas execuções individuais de sentença coletiva ajuizadas contra o Estado, a competência territorial prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC é concorrente e facultativa, sendo vedada a declinação de ofício quando a parte autora opta legitimamente pelo foro da capital do ente federativo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8066676-02.2025.8.05.0000, em que é Agravante GEORGELITA BACELAR DIAS NOVO e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,_____de __________de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça